Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. PERCENTUAL ÍNFIMO PRETENDIDO PELO ALIMENTANTE. ARBITRAMENTO DE VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da robusta comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
2. A modificação do valor da prestação alimentar pressupõe a comprovação cabal de que a situação financeira do alimentante sofreu significativa modificação que enseje à minoração do valor a ser pago, mesmo quando o alimentante tem o dever de prestar alimentos a outros filhos.
3. No caso vertente, após o exame do conjunto probatório dos autos, restou comprovada a modificação da situação financeira do autor (genitor), tendo como referência aquela do momento em que fixada a prestação alimentar.
4. O genitor atualmente cumpre pena privativa de liberdade em regime semiaberto no Complexo Penitenciário (Fazenda Papuda), sendo autorizado a trabalhar e perceber remuneração no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
5. Ao menos em sede de cognição sumária, demonstrada a plausibilidade do direito, o valor de 80% do sobre o valor do salário mínimo sintoniza a proporcionalidade e capacidade adequada no caso. Alimentos reduzidos para 80% do valor do salário mínimo.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.